Tribunal: STF
Processo: Rcl 30332
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vnicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Roberto França afirma haver o Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no processo nº 0002765-45.2011.4.03.6302, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 612.359 – Tema nº 294.
    2, A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra ato do Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator